Tribunal: STF
Processo: RE 1269351
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul, que assentou a possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio doença de natureza não acidentária (Vol. 68). 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 75).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 5º, caput, da Constituição, “por reputar como arbitrária a distinção entre o salário maternidade e o auxílio-doença acidentário, que contam de forma especial, feita pela norma de regência de forma legítima, pelo entendimento de que não deveria a própria atividade que gera um direito ser a causa da privação do mesmo direito.” (fl. 2, Vol. 78); (b) art. 195, § 5º, da Constituição, pois estende “benefício previdenciário a hipótese não prevista na Constituição, violando o princípio da precedência da fonte de custeio” (fl. 2, Vol. 78); (c) art. 201, § 1º, da Constituição, “que veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvando apenas os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física – no ponto em que a norma constitucional inadmite o gozo de benefício como tempo de serviço especial, com contagem de forma diferenciada do tempo de serviço” (fl. 2, Vol. 78). 
    Ao final, requer o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reformar o Acórdão recorrido para reconhecer que os períodos nos quais o segurado ficar afastado da atividade especial para gozo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença previdenciários (ou seja, não-acidentários) admitam somente contagem simples” (fl. 9, Vol. 78).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 88 (RE 583.834-RG/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012), no sentido de que a contagem de tempo, para fins de concessão de aposentadoria, aplica-se somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado com atividade laborativa, conforme se extrai da ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 746.835-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.104.120/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/8/2019; ARE 1.206.298/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2019; e RE 984.755, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente